Tribunal: TJDFT
Processo: 0736550-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTOS FINANCEIROS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL. DECRETO 20910/32. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. OCORRÊNCIA. TEMA 1.109 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a prescrição da sua pretensão de cobrar créditos reconhecidos administrativamente pelo Ente Distrital, no valor de R$ 1.248,74 (um mil duzentos e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos), relativo ao período compreendido entre julho e agosto de 2012, ao argumento de que o recorrente não apresentou prova de requerimento administrativo no prazo prescricional previsto no Decreto 20910/32. Em seu recurso, o recorrente sustenta que o ato administrativo que reconhece a existência de débito, como ocorreu na hipótese dos autos, suspende o prazo prescricional, não havendo que se falar na incidência do instituto da prescrição. Afirma ainda que o ato administrativo de reconhecimento do débito importa renúncia à prescrição. Pugna pela reforma da sentença e a procedência do pedido deduzido na inicial. Contrarrazões apresentadas.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.

III. O documento colacionado aos autos comprova a existência do crédito (ID 57886204), reconhecido na via administrativa, que se sujeita à suspensão pela demora no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, a teor do que dispõe o art. 4o do Decreto n. 20.910/32.

IV. Destarte, sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: "O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa: a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do Código Civil); b) renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do Código Civil).” (REsp n. 1.641.117/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 28/2/2019.). Recentemente, aquela Corte firmou a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo 1109: "Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado."

V. Inexiste nos autos comprovação de requerimento administrativo apresentado na fluência do prazo prescricional, pois a recorrente se limitou a juntar aos autos o resultado do processo administrativo. Conforme consignou a magistrada sentenciante, "(...) A parte autora não acostou aos autos cópia do requerimento administrativo de pagamento do valor, ato que suspende a prescrição até apuração do crédito devido, conforme reza o art. 4o do Decreto-Lei no 20.910/1932, nem a decisão que teria reconhecido o débito, fato interruptivo da prescrição e marco inicial da contagem do prazo prescricional, que recomeça pela metade, nos termos do art. 9o do mesmo diploma legal. (...)". Esclareça-se que a simples declaração de reconhecimento do débito não tem o condão de afastar a prescrição, muito menos pode ser entendido como renúncia expressa. O documento foi emitido em 19/05/2023, declarando a existência de créditos relativos ao exercício de 2012, os quais já estavam há muito prescritos, sendo imprescindível a comprovação de que o processo administrativo tenha sido iniciado dentro do prazo legal.

VI. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

VII. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95).

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.